Tribunal: TJDFT
Processo: 0722428-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722428-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO CALDAS AGRAVADO: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS ROBERTO CALDAS em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0701954-95.2019.8.07.0004, indeferiu a impugnação à penhora apresentada, nos seguintes termos (ID: Num. 197261296 PJe1): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado CARLOS ROBERTO CALDAS, alegando, em síntese, que os valores constritos são originários de conta poupança. A parte exequente se manifestou, defendendo o desprovimento da impugnação apresentada. É o breve relatório. Com efeito, a impenhorabilidade de verbas salariais e da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando desvirtuada a sua natureza jurídica. No caso concreto, constato que o impugnante não comprovou nos autos que a conta bancária na qual foi efetivada a penhora se trata de conta poupança. Na hipótese, os extratos acostados aos autos revelam que a conta poupança é utilizada como conta corrente, com vasta movimentação financeira, por exemplo, com débitos e créditos via PIX, compra com cartão de débito, o que desvirtua a sua natureza, e acaba por autorizar a penhora, tal como realizada. Por expressa determinação legal (art. 854, §3o, I, do CPC), é do devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade de seu salário, sob a alegação da necessidade de utilização do saldo para a sua subsistência e de sua família e à preservação de percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. A prova documental carreada aos autos evidencia que o impugnante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de fazer prova de que a constrição deferida possa vir a provocar graves riscos à sua subsistência ou de sua família. Ademais, há de ser considerado que o processo executivo se realiza no interesse do credor e enquanto não satisfeita a dívida, atos expropriatórios podem e devem se realizar com o ideal de alcançar efetividade das decisões judiciais, celeridade e economia processual. Diante do exposto, indefiro a impugnação à penhora apresentada pelo executado. Expeça-se alvará eletrônico/ofício de transferência para levantamento do valor penhorado nos autos em favor da parte credora. Atribuo força de alvará eletrônico/ofício à presente decisão.” Nas razões recursais de ID: Num. 59783400, o agravante/executado informa que houve penhora em 4 (quatro) contas, “ids Núm. 160566934 e 160566935, no valor total de R$ 3.014,19 para pagar um débito de R$ 9.395,63”. Ressalta que labora como autônomo, conforme declaração de hipossuficiência de ID: Num. 186666046. Destaca que o salário é revestido do caráter de impenhorabilidade, não havendo nenhuma ressalva, excetuado os casos de débito alimentício, o que não se cogita na hipótese. Acrescenta que os valores poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, são impenhoráveis. Salienta que o valor penhorado se revela insignificante para saldar a dívida de R$ 9.395,63, entretanto, revela-se onerosa para o executado. Requer, liminarmente, seja deferido o efeito suspensivo de decisão guerreada e, assim, ordenar que não seja expedido alvará de levantamento ou transferência do valor penhorado, até o julgamento do mérito recursal, com vistas, pois, a salvaguardar o resultado útil do recurso. No mérito, pede seja reforma a decisão agravada para declarar impenhorável os valores, ID: Num. 160566934 e ID: Num. 160566935, R$ 3.014,19, diante das circunstâncias especiais do caso em tela, para salvaguardar a dignidade do executado e de sua família. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça (ID: Num. 186860475 – PJe1). É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do CPC. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, verifico que os seus requisitos estão presentes, permitindo sua concessão. Vejamos. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada acima, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, como é o caso dos autos. Ademais, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a abrangência da regra do art. 833, inc. X, do CPC, se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022.) Logo, há probabilidade do direito. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente, pois a manutenção da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana do agravante ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO para suspender os efeitos da decisão de ID Num. 197261296 dos autos de origem até o julgamento de mérito do presente recurso ou ulterior decisão judicial. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador